Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700187-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pelas mesmas razões, mantenho a decisão de ID 32277749, que não conheceu da Reclamação, e a decisão de ID 32631904, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o primeiro pronunciamento monocrático. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o Agravo Interno (ID 33548982), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator